Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EIRELI. INCLUSÃO DA PESSOA FÍSICA INSTITUIDORA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória, proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de inclusão da titular da EIRELI no pólo passivo sem que tenha havido prévia desconsideração da personalidade jurídica.
2. Apesar da EIRELI consubstanciar empresa constituída apenas com o capital de seu instituidor, juridicamente não se trata de firma individual e o objetivo de sua criação foi exatamente impossibilitar a confusão entre o patrimônio pessoal do titular e o da respectiva empresa unipessoal, razão pela qual não é possível que os bens do acervo patrimonial da pessoa física instituidora respondam por dívidas contraídas em nome da empresa, art. 980-A, § 7o, do Código Civil.
3. Por conta disso, a constrição judicial de bens da pessoa física instituidora da EIRELI por dívidas da empresa somente poderá ocorrer em hipóteses excepcionais, se evidenciados os requisitos legais autorizadores do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, artigo 50 do CC.
4. Recurso conhecido e desprovido.